Tribunal: TJMT
Processo: 1080250-57.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080250-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANOS EM EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR MEIO LAUDO ELABORADO NOS MOLDES DO MÓDULO 9 DO PRODIST – ANEEL. DEVER DE RESSARCIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora, condenando concessionária de energia elétrica ao ressarcimento, em razão de danos a equipamentos elétricos decorrentes de oscilação na rede, com correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) preliminar de cerceamento de defesa; (ii) nexo causal; e (iii) culpa exclusiva do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da perícia não caracteriza cerceamento de defesa, pois a prova se mostra ineficaz diante da indisponibilidade dos bens sinistrados, sendo, ademais, suficientes os elementos já constantes dos autos.

4. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

5. Aplica-se as normas do CDC à relação jurídica, inclusive em ação regressiva promovida por seguradora sub-rogada, a qual detém legitimidade para pleitear o ressarcimento do valor indenizado.

6. O conjunto probatório, composto por apólice, laudo técnico, aviso de sinistro e comprovante de pagamento e laudo técnico elaborado nos moldes do Módulo 9 do PRODIST – ANEEL, demonstra a ocorrência do evento danoso e o nexo causal.

7. Não comprovada qualquer causa excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada e recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. 2. É desnecessária a realização de perícia técnica quando o conjunto probatório existente é suficiente para demonstrar o evento danoso e sua origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 786; CPC, arts. 373, II, e 487, I; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.968.998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.03.2022; STF, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação regressiva ajuizada por YELUM SEGUROS S.A.

A sentença julgou procedente os pedidos e condenou a ré ao pagamento, em favor da parte autora, da quantia de R$ 15.204,22, que deverá ser corrigido pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora em 1% ao mês, a contar da citação, o que faço com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da condenação (id. 357506361).

A apelante suscita cerceamento de defesa, ao argumento que foi indeferida a produção de prova pericial técnica direta nos equipamentos supostamente danificados, comprometendo apuração do nexo causal. No mérito, sustenta a inexistência de prova suficiente quanto à falha na prestação do serviço e ao nexo causal, visto que os documentos são unilaterais, genéricos e inconclusivos, destituídos de rigor técnico. Defende a possibilidade de culpa exclusiva do consumidor, em razão de eventuais falhas nas instalações internas da unidade consumidora.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos e prequestionamentos (id. 357506373).

A apelada requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios (id. 357506378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A pretensão de produção de prova técnica se revela inócua, tendo em vista a indisponibilidade dos bens sinistrados, o que inviabiliza a reconstituição fática do evento danoso, não configurando, assim, qualquer prejuízo à parte, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado do magistrado.

Ademais, esse é o entendimento desta Câmara, precedente recente da relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho firmou-se que o indeferimento da perícia não caracteriza cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos bastantes para a formação do convencimento judicial.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MÓDULO 9 DO PRODIST. NEXO PARCIALMENTE COMPROVADO. ADEQUAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos técnicos suficientes para a formação do convencimento do julgador. (...). A comprovação de variação de tensão na rede elétrica nos laudos técnicos apresentados pela autora, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, associada a fotos dos equipamentos danificados, revela o nexo causal entre o evento e os danos sofridos, legitimando o ressarcimento. (...). (N.U 1029601-59.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (destaquei)

Assim, AFASTO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ -AgIntnoAREsp1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,DJe15/03/2022).

Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação." (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No caso, o processo foi instruído com os seguintes documentos:apólice de seguro, fatura de energia elétrica, aviso de sinistro, laudo técnico e comprovante de pagamento da indenização (id. 357505928).

Consta também laudo Módulo 9 do PRODIST – ANEEL, apresentado pela apelante, apontando que “
Conforme dispõe as evidências acima referente as premissas apresentadas pelo consumidor, verificase que houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal).
” (id. 357506355).

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22).

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora ao segurado ALEXANDRE BURIN, no valor de R$ 15.204,22, cabe à apelada o direito ao ressarcimento pela apelante deste valor despendido.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA.SUB-ROGAÇÃODA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, permitindo que a seguradora, por sub-rogação, exerça seus direitos contra a empresa responsável pelo dano (STJ -AgIntnoAREsp1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,DJe15/03/2022).

A Súmula 188 do STF e o artigo 786 do Código Civil asseguram o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago ao segurado.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica,poisa vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do evento danoso.

O termo inicial da correção monetária é a data do pagamento da indenização pela seguradora, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme a Súmula 188 do STF e o artigo 240 do CPC.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da seguradora, pois não constitui condição para o ajuizamento da ação regressiva. [...]

(N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,Publicadono DJE 24/03/2025)

Diante disso, a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido, é medida que se impõe.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, para manter integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em mais 2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026